Tribunal: TJBA
Processo: 8035825-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035825-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA - CTB

Advogado(s)
:
JODNEI DE MACEDO PEREIRA, EDEVILTON SANTOS E SANTOS, TIARA CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES

APELADO: DANIELA NASCIMENTO SANTIAGO

Advogado(s)
:
SALOMAO DE JESUS BRITO, CASSIO DOS SANTOS SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE FERROVIÁRIO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORES ARBITRADOS PROPORCIONAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

É parte legítima para figurar no polo passivo a empresa pública que presta serviço público de transporte ferroviário, sujeitando-se à responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal.

2. Restando demonstrados o acidente ferroviário e os danos físicos e psicológicos suportados pela autora, bem como o nexo de causalidade com a atividade prestada pela ré, impõe-se o dever de indenizar.

3. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos (R$ 50.000,00 para cada espécie de dano) mostram-se adequados à gravidade das lesões e às circunstâncias do caso concreto, inexistindo desproporcionalidade a justificar sua majoração ou redução.

4. Inviável o deferimento de pensão mensal vitalícia quando ausente nos autos prova suficiente da incapacidade laborativa permanente da vítima.

5. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Apelações conhecidas e desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8035825-16.2021.8.05.0001, sendo apelantes e apeladas,
simultâneos
,
COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA – CTB
e
DANIELA NASCIMENTO SANTIAGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25